Tribunal: TJMT
Processo: 0016708-88.2013.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016708-88.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIONOR CARVALHO DE JESUS - CPF: 458.598.092-04 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE CONFIGURADA À LUZ DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento da ausência de incapacidade laborativa total e permanente e de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional exercida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da suposta inadequada valoração das provas e da alegada invalidade do laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; e (iii) determinar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais quando da expedição do requisitório de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de origem conduziu regularmente a instrução processual, assegurou a produção das provas pertinentes e determinou a realização de perícia médica judicial elaborada em observância aos parâmetros técnicos exigidos, inexistindo vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

4. O reconhecimento administrativo do auxílio-doença acidentário pelo INSS constitui elemento probatório relevante quanto à configuração do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa, diante da presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

5. Embora a perícia judicial tenha concluído pela incapacidade total e temporária, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar, além dos aspectos médicos, as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado.

6. A idade avançada do segurado, a baixa escolaridade, o histórico de trabalho braçal e a existência de quadro infeccioso crônico associado à dor persistente, à artrose e a múltiplas intervenções terapêuticas demonstram a inviabilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho.

7. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, conforme autoriza o art. 479 do CPC.

8. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença acidentário, observadas a prescrição quinquenal e a compensação dos valores eventualmente pagos na via administrativa.

9. É cabível o destaque dos honorários advocatícios contratuais no requisitório de pagamento, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

10. Os honorários contratuais não podem ser transferidos à parte sucumbente a título de danos materiais, por constituírem obrigação exclusiva da parte contratante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: ”1. A incapacidade temporária constatada em laudo pericial não impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais, socioeconômicas e profissionais do segurado demonstrarem a inviabilidade de sua reabilitação ou reinserção no mercado de trabalho. 2. É admissível o destaque dos honorários advocatícios contratuais no requisitório de pagamento, desde que preenchidos os requisitos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 43 e 102, § 1º; CPC, arts. 479, 487, I, e 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 04/06/2012; STJ, AgInt no AREsp 2.542.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024; Súmulas 85 e 111 do STJ; TJMT, Apelação nº 1002830-30.2024.8.11.0023, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 27/01/2026; TJMT, Apelação nº 1028428-46.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 17/12/2025; TJMT, Apelação nº 1029820-21.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 12/11/2025; TJMT, N.U. nº 1021736-06.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 19/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.945.080/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDIONOR CARVALHO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Previdenciária
n. 0016708-88.2013.8.11.0002, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restaram comprovadas a incapacidade laborativa total e permanente do autor, nem o nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional por ele exercida.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar adequadamente os documentos médicos acostados aos autos, limitando-se a adotar a conclusão do laudo pericial, o qual reputa inconsistente e dissociado do conjunto probatório.

Sustenta que a perícia judicial apresentou contradição ao reconhecer a existência de incapacidade laborativa e, ao mesmo tempo, afastar o nexo causal com o acidente sofrido, especialmente diante da existência de registros administrativos de concessão de benefício na espécie acidentária.

Alega ainda, que suas condições pessoais, notadamente a baixa escolaridade e o exercício de atividade laboral de natureza braçal, evidenciam a impossibilidade de reabilitação profissional, razão pela qual a incapacidade constatada deve ser considerada total e permanente para fins previdenciários.

Insurge-se, também, contra o indeferimento do pedido de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, defendendo ser cabível o respectivo ressarcimento a título de danos materiais, diante da necessidade de contratação de advogado particular para a defesa de seus interesses.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da perícia e da sentença ou, subsidiariamente, reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer o direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com a condenação do apelado ao pagamento das verbas postuladas.

O
INSS
não apresentou contrarrazões.

Os autos foram inicialmente remetidos à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, em razão da natureza acidentária da demanda (ID 358197859).

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 360879373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Preliminar – Nulidade da Sentença

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de inadequada valoração das provas produzidas, bem como requer a desconsideração do laudo pericial judicial.

Todavia, extrai-se dos autos que o magistrado de origem conduziu regularmente a instrução processual, assegurando às partes a produção das provas pertinentes, inclusive a realização de perícia médica judicial, elemento técnico indispensável à adequada elucidação da controvérsia em demandas previdenciárias dessa natureza.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado em estrita observância aos parâmetros técnicos exigidos, contemplando a análise do histórico clínico da parte autora, a realização de exame físico minucioso e a apresentação de respostas claras e fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, é facultado ao magistrado apreciar o conjunto probatório de forma global, podendo atribuir maior relevância à prova pericial judicial, notadamente quando produzida por profissional equidistante das partes e devidamente fundamentada.

Assim, inexistindo vício processual ou nulidade a ser reconhecida, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada.

2. Mérito

a) Da Aposentadoria Por Incapacidade Permanente

O apelante,
Valdionor Carvalho de Jesus
, atualmente com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 08 de agosto de 2011, quando exercia a função de cabista, fato que resultou em sequela de fratura do 1º e 2º metatarsos esquerdos, com sinais de processo infeccioso local (CID-10 Z98 e S92).

Em decorrência do infortúnio, foi afastado de suas atividades laborais e passou a perceber auxílio-doença por acidente de trabalho nº 547.669.463-0 (espécie 91), no período de 22/08/2011 a 30/04/2012, conforme extrato constante no ID 358197857 – pág. 104.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de incapacidade laborativa, do nexo causal com o acidente de trabalho e do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Inicialmente, quanto ao
nexo causal
, verifica-se que o próprio INSS reconheceu, na esfera administrativa, a
natureza acidentária
do sinistro, ao conceder auxílio-doença acidentário, espécie 91. Além disso, consta do laudo complementar (ID 358197857, p. 164) que o perito opinou expressamente pela relação direta entre o acidente ocorrido e a incapacidade que ensejou a concessão do benefício.

Assim, sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 8.213/91, o reconhecimento administrativo do benefício acidentário constitui elemento probatório de elevada força persuasiva, por decorrer de ato da própria Administração Pública, dotado de presunção relativa de legitimidade.

Resta, portanto, configurado o nexo causal.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No que se refere à
carência
, nos casos em que a incapacidade decorre de acidente de trabalho ou de doença profissional, como na hipótese em exame, o artigo 26, inciso II, da mesma lei dispõe que ela é
dispensada
, nos seguintes termos:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho (...)”.

Dessa forma, resta afastada a exigência de cumprimento de carência no presente caso, por expressa previsão legal.

Também se encontra comprovada a
qualidade de segurado
à época do acidente, uma vez que o INSS concedeu benefício previdenciário no período correspondente, reconhecendo administrativamente a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social.

Ainda que assim não fosse, dispõe o artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/91 que
“a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos”
.

No que concerne à
incapacidade laborativa
, a perícia judicial (ID 358197857 – págs. 138/144) concluiu pela existência de
incapacidade total e temporária
, afastando, sob o aspecto estritamente técnico, a incapacidade permanente.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados, além dos elementos estritamente médicos, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012)

No caso concreto, sob a perspectiva técnico-jurídica, revela-se manifestamente temerário presumir que o apelante, ainda que submetido a eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, logrará êxito em sua efetiva reinserção no mercado de trabalho. Tal conclusão se fortalece à luz de suas condições pessoais, notadamente a idade (54 anos), a baixa escolaridade (ensino fundamental), o histórico laboral predominantemente vinculado ao trabalho braçal, bem como o acometimento por patologias de caráter evolutivo, clinicamente descompensadas.

Some-se a isso o fato de que, por ocasião da perícia médica, o
expert
consignou expressamente que o segurado apresenta
“quadro infeccioso crônico, com sinais de atividade da doença”
, bem como
“várias complicações no local da fratura, como dor crônica, infecção e artrose, sendo submetido a vários tratamentos clínico e cirúrgico”
.

Diante desse cenário, demonstrada a inviabilidade fática de reinserção do apelante no mercado de trabalho, consideradas suas condições pessoais, socioeconômicas, profissionais e culturais,
impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente
.

Cumpre salientar, ademais, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, entendimento reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

[...] 2.
O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os aspectos sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.

(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...]
5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

No tocante ao
termo inicial
do benefício, dispõe o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91 que a aposentadoria por invalidez será devida
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
.

Assim, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada em
01/05/2012
, dia subsequente à cessação do auxílio-doença ocorrida em 30/04/2012 (NB 547.669.463-0), observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, bem como o abatimento dos valores eventualmente recebidos da Previdência Social.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, nos termos do Tema 905 do STJ, incidindo juros de mora conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança até 08/12/2021, observando-se, a partir da EC nº 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

b) Dos Honorários Advocatícios

Em razão da reforma da sentença e da procedência do pedido principal, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, observados os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, incidindo exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos termos da Súmula nº 111 do STJ e do Tema nº 1105 do STJ.

c) Dos Honorários Contratuais

No tocante aos honorários advocatícios contratuais, verifica-se que o patrono da parte autora juntou aos autos o instrumento de mandato e o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 358197857 – pág. 31), no qual foi pactuada remuneração correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), preenchidos os requisitos legais e inexistindo prova de pagamento prévio ou litígio entre advogado e cliente, é cabível o destaque da verba honorária contratual quando da expedição do requisitório de pagamento.

A propósito:

[...]
1. É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte
, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

(N.U 1021736-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Por outro lado,
não merece acolhimento
o pedido de condenação da parte ré ao pagamento dos honorários contratuais a título de danos materiais, porquanto tal verba constitui obrigação
exclusiva da parte contratante
, não podendo ser transferida à parte sucumbente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. A jurisprudência do STJ orienta que "os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1945080 DF 2021/0190807-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e:

a)
condenar o réu à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em favor da parte apelante, fixando-se o termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, com DIB em 01/05/2012, NB 547.669.463-0, abatidos os valores eventualmente recebidos da Previdência Social e observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, observada a Súmula nº 111 do STJ;

c)
autorizar, quando da expedição do requisitório de pagamento, o destaque dos honorários advocatícios contratuais, na forma do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026